Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-85.2018.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DO PLANO CONTRATADO FEITA POR TERCEIRO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE DECLARADO DESERTO, IRRECORRIDO. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DA PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAÇÃO DAS PERDAS E DANOS.
1. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para (i) reconhecer a inexistência da contratação de mudança do plano Claro Controle 3G no valor mensal de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), (ii) determinar que a parte recorrente restabeleça o antigo plano da parte recorrida, qual seja, Plano Claro Controle (com ligações locais, interurbanas, inclusive ligações para o exterior), com pagamento mensal de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), observando-se logicamente o reajuste legal para o período competente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Parte recorrente postula a improcedência ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos.
3. Não comprovação, pela recorrente, de que o recorrido efetuou pedido de alteração do plano controle.
4. Configuração na falha da prestação do serviço.
5. Restando impossibilitado o cumprimento específico do plano contratado, em razão do exaurimento da vigência do plano, mostra-se plenamente possível a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do artigo 499, do Código de Processo Civil.
5. Quantum fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) dentro da razoabilidade o que, por decorrência lógica, afasta a multa a título de astreinte.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, que fica, desde já, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JORGE FILIPE CONDE NETO DE OLIVEIRA - CPF: 778.769.621-49 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), JORGE FILIPE CONDE NETO DE OLIVEIRA - CPF: 778.769.621-49 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020